Tribunal: TJPA
Processo: 0804118-33.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804118-33.2016.8.14.0301

APELANTE: SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: EVANDRO ANTUNES COSTA

APELADO: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM CARTÃO MAGNÉTICO. INADIMPLEMENTO. CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. In casu restou caracterizada
o aperfeiçoamento da relação jurídico contratual com a efetiva prestação dos serviços de fornecimento de cartão magnético e disponibilidade de crédito pela contratada, que gerou a emissão das Notas Fiscais n.º 731400 e 731441, o que deixa evidente a presença de fato constitutivo do direito da autora/apelada, ensejando a procedência do pedido monitório, face a ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
Apelação conhecida, mas improvida, à unanimidade, para manter a sentença em todos os seus termos.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Dina Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 21.08.2023 até 28.08.20023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de Apelação Cível interposta pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA em seu desfavor, que julgou procedente o pedido da inicial e condenou o apelante à pagar a importância de R$ 256.776,52 (duzentos e cinquenta e seis mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), relativos a contrato de prestação de serviços de

fornecimento de cartão magnético e disponibilidade de crédito pela contratada, que gerou a emissão das Notas Fiscais n.º 731400 e 731441.

O apelante se insurge contra a sentença alegando os seguintes fundamentos:

Afirma que não foram comprovados os serviços contratados, face a inexistência de atesto para recebimento do serviço pela Administração, e defende que a matéria não poderia ser tratada em sede de ação monitória.

Diz que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva prestação do serviço e não poderia ser procedente o pedido da inicial, transcrevendo jurisprudência e invocando o disposto no art. 63 da Lei n.º 4.320/94.

Alternativamente, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido que o valor pleiteado é excessivo no percentual de 4,53%, e o valor devido seria de R$ 13.186,77 (treze mil cento e oitenta e seis reis e setenta e sete centavos).

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida, para julgar improcedente o pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
3153340 - Pág. 01/13.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra do Excelentíssimo

Procurador de Justiça, Waldir Macieira da Costa Cível, opinando pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

O crédito objeto da presente ação de cobrança decorre de contrato de prestação de serviço público de
cartão magnético e disponibilidade de crédito pela contratada, que gerou a emissão das Notas Fiscais n.º 731400 e 731441, respectivamente, no valor de R$ 109.076,97 e R$ 147.699,55, o que ensejou a condenação na importância somada de
R$ 256.776,52 (duzentos e cinquenta e seis mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Analisando os autos, verifico que foi carreado aos autos contrato administrativo de prestação de serviço n.º 032/2011, firmado pela Secretaria Municipal de Saúde – SESMA e a empresa apelada, para o fornecimento de valor alimentação em cartão magnético (ID- 3153206 - Pág. 01/07), assim como o termo de referência utilizado na contratação (ID- 3153206 - Pág. 8), as triplicatas, notas fiscais do valor devido e a relação dos servidores beneficiários do referido pagamento (ID-
3153206 - Pág. 10 até
ID- 3153208 - Pág. 1).

Os referidos documentos são corroborados ainda entre a apelante e a apelada sobre o inadimplemento existente (ID- 3153208 - Pág. 01/07).

Em sua contestação, o apelante se restringe a aduzir que as notas fiscais não se encontram assinadas e que não teria sido comprovada afetiva entrega do serviço, invocando o disposto no art. 63 da Lei n.º 4.320/64, e que inexistiria certeza sobre o valor cobrado, por falta de atesto do recebimento, transcrevendo jurisprudência, mas depois indica que os cálculos são excessivos no valor de R$ 13.186/77 (treze mil cento e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), apresentando analise contábil que sustenta ser a correta.

Ocorre que, não houve impugnação fundamentada dos documentos
retro
transcritos sobre a relação jurídico contratual existente, além das correspondências trocadas e a relação dos servidores beneficiários pelo crédito fornecido.

Assim, as pr
ovas existentes nos autos compravam a existência da relação jurídica contratual e o inadimplemento do apelante, portanto, o ônus probante caberia ao Município apelante, por se tratar de

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, na forma
do art. 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Neste diapasão, entendo que restou caracterizado o aperfeiçoamento da relação jurídico contratual com a efetiva prestação dos serviços pela contratada por vários anos e que houve descontinuidade dos pagamentos, o que ensejou o inadimplemento objeto da presente ação de cobrança.

Por final, o apelante não logrou êxito em comprovar que o valor cobrado encontra-se incorreto, pois encontra respaldo nas provas dos autos que não foram objeto de impugnação e correspondem ao valor original das notas fiscais, portanto, não merece acolhida alegação de existência de excesso na cobrança, inclusive por tal assertiva ser contrária ao próprio fundamento do apelante de inexistência do débito.

Ante o exposto, acompanhando o lúcido parecer do Ministério Público, conheço da Apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade,

consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 28/08/2023